Tribunal: TJPA
Processo: 0832099-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832099-90.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FALECIDA. VÍNCULO ANTERIOR À EC Nº 20/1998. CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. ART. 98-A DA LC ESTADUAL Nº 039/2002. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a ação de concessão de pensão por morte ajuizada por MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA, mãe de servidora estadual falecida. A sentença reconheceu o direito ao benefício com base na comprovação da dependência econômica da autora e na vinculação da falecida ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), conforme previsão do art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de pensão por morte à genitora de servidora pública contratada antes da EC nº 20/1998, vinculada ao RPPS; (ii) estabelecer se o art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002, declarado inconstitucional pelo STF na ADI nº 7.198, pode ser aplicado ao caso concreto; (iii) determinar se restaram preenchidos os requisitos legais de dependência econômica da parte autora em relação à segurada falecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e a Súmula nº 340 do STJ consolidam o entendimento de que a legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente na data do óbito, sendo legítima a aplicação do art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002 ao caso concreto, pois vigente em 19/03/2021, data do falecimento da servidora.

A servidora estadual falecida foi admitida em 1990, antes da EC nº 20/1998, e contribuiu regularmente ao RPPS, preenchendo os requisitos objetivos estabelecidos no art. 98-A da LC nº 039/2002, o que afasta a alegação de que estaria vinculada ao RGPS, ainda que não ocupasse cargo efetivo.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 98-A pelo STF na ADI nº 7.198 não afeta o caso concreto, pois a decisão não teve efeitos retroativos nem modulou seus efeitos, devendo ser preservadas situações jurídicas consolidadas, com base nos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima.

A dependência econômica da autora foi comprovada por documentos, como a declaração de imposto de renda da falecida, na qual consta como dependente, além de outros elementos que evidenciam coabitação e ausência de renda própria, conforme exigido pelo art. 6º, V, da LC Estadual nº 039/2002.

A atuação da Administração Pública em vincular a servidora ao RPPS, com recolhimentos previdenciários ao longo de décadas, reforça a confiança legítima da segurada e de seus dependentes, impondo-se a responsabilidade da autarquia previdenciária pelo cumprimento das obrigações decorrentes dessa vinculação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a legislação vigente na data do óbito do segurado para fins de concessão de pensão por morte, nos termos da Súmula nº 340 do STJ.

O art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002 é aplicável a servidores não efetivos admitidos antes da EC nº 20/1998 que contribuíram regularmente ao RPPS até a data do óbito, mesmo após declaração de sua inconstitucionalidade pelo STF, diante da ausência de modulação de efeitos.

É válida a concessão de pensão por morte a genitora que comprove dependência econômica do servidor falecido, nos termos da legislação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §13; LC Estadual nº 039/2002, arts. 6º, V, e 98-A; EC nº 20/1998; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, ADI nº 7.198.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE SOUZA, em Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte.

A sentença recorrida (ID 20678481) fundamentou-se na comprovação da qualidade de dependente da parte autora em relação à filha, servidora pública estadual falecida em 19/03/2021, com quem residia e da qual era financeiramente dependente.

Reconheceu-se que, embora a ex-servidora tivesse vínculo temporário, o regime de previdência ao qual estava vinculada era o próprio dos servidores públicos (RPPS), haja vista contribuições efetivamente realizadas para esse regime até a data do óbito.

Invocou-se o princípio do
tempus regit actum
, conforme Súmula 340 do STJ, aplicando-se ao caso a Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, vigente na data do óbito.

O
decisum
condenou o IGEPPS a conceder o benefício da pensão por morte e ao pagamento das parcelas retroativas desde o requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária e juros moratórios segundo a taxa SELIC (conforme EC 113/2021), bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais cujo percentual será definido em liquidação.

Em suas razões recursais (ID 20678485), o IGEPPS sustenta, em preliminar, a inconstitucionalidade do art. 98-A da LC Estadual n.º 039/2002, cuja declaração teria sido proferida na ADI 7198 pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que a falecida não era titular de cargo efetivo, mas sim servidora contratada precariamente, o que afastaria a aplicação do RPPS, devendo ser aplicado o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, §13, da CF/88.

Afirma, ainda, que o pagamento da pensão sem base legal configura violação à moralidade administrativa e ao princípio da legalidade, implicando despesa irregular ao erário.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 20678488), refutando todos os argumentos lançados pelo ente autárquico, aduzindo que restaram devidamente comprovadas nos autos a dependência econômica da autora em relação à filha falecida, bem como a vinculação desta ao RPPS, ao qual contribuiu regularmente durante décadas.

Sustenta que o indeferimento administrativo do pedido de pensão constituiu violação à legislação previdenciária estadual e à jurisprudência dominante, notadamente no tocante à possibilidade de concessão do benefício aos pais dependentes economicamente do segurado falecido.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 28907125).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à instância superior cinge-se à possibilidade jurídica de concessão de pensão por morte à genitora de servidora pública falecida, vinculada ao Estado do Pará por contrato anterior à EC nº 20/1998, que, embora não ocupasse cargo efetivo, realizou contribuições regulares ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS estadual.

A sentença prolatada em primeiro grau entendeu pela procedência da demanda, reconhecendo o direito da autora à pensão por morte com fundamento na aplicação do princípio do
tempus regit actum
, observando-se a legislação vigente ao tempo do óbito, ocorrido em 19/03/2021, e reconhecendo que a falecida, MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA, preenchia os requisitos previstos no art. 98-A da LC Estadual nº 039/2002 para fins de inclusão no RPPS.

O recurso de apelação interposto pelo IGEPPS, por sua vez, insurge-se contra esse entendimento, sustentando, em linhas gerais, a ausência de cargo efetivo por parte da servidora falecida; a impossibilidade de sua vinculação ao RPPS; a inconstitucionalidade do art. 98-A da LC nº 039/2002, à luz da decisão do STF na ADI nº 7.198; e a ilegalidade da concessão do benefício diante da ausência de previsão legal expressa.

Todavia, entendo que nenhuma dessas alegações se mostra suficiente para infirmar os sólidos fundamentos lançados na sentença recorrida, que se encontra em plena conformidade com a jurisprudência dominante, com a legislação de regência e com os documentos constantes nos autos. Senão vejamos.

Quanto ao vínculo funcional da servidora falecida, muito embora o apelante sustente que a servidora detinha vínculo precário e, por isso, estaria necessariamente submetida ao RGPS, os autos demonstram, de forma inequívoca, que MARIA CRISTINA NASCIMENTO DE SOUZA foi admitida no serviço público estadual em 20/08/1990, ou seja, em data anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. Tal circunstância atrai a aplicação do art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, norma esta que previa, à época, a possibilidade de concessão de aposentadoria e pensão aos servidores não efetivos e seus dependentes, desde que preenchidos requisitos objetivos, a saber: ingresso entre a CF/88 e a EC 20/98; comprovação de contribuição ao RPPS; e ocorrência do fato gerador até a edição da LC nº 125/2019.

Esses três critérios, cumpre ressaltar, foram integralmente atendidos no caso concreto, conforme bem analisado na sentença e ratificado na manifestação ministerial (ID 28907125). O vínculo estatutário da falecida é confirmado por seu histórico funcional (ID 20678439), e as contribuições ao RPPS estão comprovadas por contracheques e demais documentos anexados (ID 20678423).

Assim, não se trata de ampliar indevidamente a abrangência do RPPS, mas de reconhecer uma situação jurídica consolidada sob a égide de norma estadual vigente à época da vinculação da servidora e de seu falecimento.

Ademais, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento segundo o qual, em matéria previdenciária, a legislação aplicável ao benefício de pensão por morte é aquela vigente ao tempo do falecimento do segurado. É o que determina a Súmula nº 340 do STJ:

"A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado."

No caso dos autos, o óbito ocorreu em 19/03/2021. À época, ainda vigorava a redação do art. 98-A da LC nº 039/2002 (introduzido pela LC nº 125/2019), norma cuja aplicação encontra amparo no próprio texto constitucional, especialmente na interpretação sistemática dos arts. 40 e 201 da CF/88, que garantem o direito à contagem recíproca e à preservação da segurança jurídica.

Importante destacar que, mesmo diante da superveniência da decisão proferida na ADI nº 7.198, esta não pode retroagir para alcançar situações jurídicas consolidadas e previamente constituídas sob a vigência de norma ainda presumidamente constitucional.

O STF, embora tenha declarado a inconstitucionalidade do art. 98-A, não modulou os efeitos da decisão, mas isso não afasta a necessidade de preservar a boa-fé e a confiança legítima dos administrados diante de um cenário normativo anterior à decisão da Suprema Corte.

Outro ponto controvertido nos autos diz respeito à qualidade de dependente da autora, mãe da servidora falecida. Contudo, a comprovação da dependência econômica restou satisfatoriamente demonstrada, mediante documentos como a declaração de imposto de renda da ex-servidora, na qual a autora figura como dependente (ID 20678408), além da ausência de outros dependentes habilitados e da coabitação entre mãe e filha, não desmentida nos autos.

Nos termos do art. 6º, V, da LC Estadual nº 039/2002, são considerados dependentes os pais que não percebam renda mensal per capita superior a 50% do teto do RGPS, desde que comprovada a dependência econômica. A autora logrou êxito em demonstrar tal requisito, estando, pois, preenchidos os pressupostos legais para o reconhecimento de sua condição de dependente da ex-servidora.

A jurisprudência é firme em reconhecer que, em famílias de baixa renda, é presumida a contribuição econômica de filhos em favor dos pais, não se exigindo exclusividade da dependência. Conforme destacado nas contrarrazões, há precedentes reconhecendo esse entendimento no âmbito da Justiça Federal, como os julgados mencionados da 5ª e 6ª Turmas dos Tribunais Regionais Federais.

Além disso, importa ressaltar que o recolhimento continuado de contribuições ao RPPS até a data do óbito, sem repasse ao RGPS, evidencia a escolha da Administração Pública pelo regime estatutário, ainda que inadequadamente aplicada a norma constitucional, cabendo, neste contexto, reconhecer a responsabilidade objetiva da autarquia pelo equívoco na vinculação e garantir à dependente o direito à pensão previdenciária.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença proferida na origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 10/12/2025